Tribunal: TJES
Processo: 0003182-78.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3182
-
78
.20
19
.8.08.00
50

APELANTE: MAXUEL OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
DA
L
EI

N
º 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

O
STJ tem orientado no sentido de que o
quantum
de redução da atenuante e aumento da agravante deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena.
De modo que, fica a cargo do julgador estabelecer o
quantum
de aumento ou diminuição dentro dos parâmetros razoáveis, observados os limites da discricionariedade vinculada, como na espécie.

3
.

A
manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe,
na medida em que restou devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, não sendo possível, por conseguinte, o acolhimento da tese absolutória e desclassificatória pretendidas no apelo.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em _________/_________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003182-78.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXUEL OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3182
-
78
.20
19
.8.08.00
50

APELANTE: MAXUEL OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

MAXUEL OLIVEIRA DOS SANTOS

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
3
ª Vara Criminal de
Viana
/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
ao cumprimento da pena de 0
2
(
dois
) anos e 0
6
(
cinco
) meses
de reclusão e
ao pagamento de
350
(
trezentos e cinquenta
) dias-multa
em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos
,
pela prática do crime previsto

n
o
artigo 33,
da Lei nº 11.343/06
.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a pela absolvição
do apelante

pela falta de provas da prática do delito, a redução da pena de multa de forma proporcional a privativa de liberdade, ou seja, fixando-a no mínimo legal, bem como a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º da lei 11.343/06 em seu grau máximo
.

Contrarrazões
apresentadas pelo
Ministério Público,
pugna
ndo
pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
Id
3066521
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Eis o breve relatório. Ao
revisor
.

V
itória/ES,
13
de
outubro
de 2022.

D
esembargador

WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3182
-
78
.20
19
.8.08.00
50

APELANTE: MAXUEL OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

MAXUEL OLIVEIRA DOS SANTOS

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
3
ª Vara Criminal de
Viana
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
ao cumprimento da pena de 0
2
(
dois
) anos e 0
6
(
cinco
) meses
de reclusão e
ao pagamento de
350
(
trezentos e cinquenta
) dias-multa
em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos
, pela prática do crime previsto

n
o artigo 33,
da

Lei

nº 11.343/06
.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a pela absolvição
do apelante

pela falta de provas da prática do delito, a redução da pena de multa de forma proporcional a privativa de liberdade, ou seja, fixando-a no mínimo legal, bem como a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º da lei 11.343/06 em seu grau máximo
.

Contrarrazões
apresentadas pelo
Ministério Público,
pugna
ndo
pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
Id
3066521
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste ao apelante. Explico.

Urge salientar ainda que a instrução processual transcorreu de forma regular, sendo garantido ao réu MAXUEL OLIVEIRA DOS SANTOS o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo nulidades, causas extintivas de punibilidade ou excludentes da responsabilidade penal.

Pois bem. Para melhor compreensão do contexto fático da conduta ilícita imputada ao réu,
observa-se dos autos que o ora apelante foi preso com quantidade razoável de entorpecentes (31 (trinta e uma) buchas de maconha), e que é traficante do local em que foi preso.

C
uida trazer à colação
depoimentos na fase policial e em Juízo que os policiais José Carlos Dutra e José Vitor Jareta Lube, foram un
â
nimes em afirmar que:

[...]

QUE: durante patrulhamento tático motorizado realizado peta equipe de forca tática na Av. Areinha, bairro Caxias do sul Viana, a equipe foi abordada por um transeunte, que preferiu não se identificar, o qual informou que, na rua girassol, no bairro Arlindo Villasch, um indivíduo conhecido corno "cara de sapo" estaria realizando o tráfico de entorpecentes na localidade e estava vestindo urna jaqueta preta; Vale ressaltar que o indivíduo de apelido " cara de sapo", já é conhecido da equipe por participar do tráfico na localidade
; Diante da denúncia e pelo. local ser conhecido pela equipe por ser de intenso tráfico de entorpecentes, a equipe se posicionou em um ponto estratégico; o declarante e Sd Lube visual indivíduo com as mesmas características passadas pelo informante;
Esse indivíduo estava se abaixando por diversas vezes no mesmo lugar, pegando algo e entregando a pessoas que iam até a ele, em seguida, após receber o objeto, a pessoa

desaparecia da visão dos policiais militares
; Diante disso, a equipe prosseguiu até o local e Localizou o indivíduo de jaqueta preta, realizando a abordagem ao indivíduo posteriormente identificado como MAXUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS;
Feita busca pessoal, nada de ilícito encontrado; Ao verificarem o local onde o indivíduo se abaixava, o declarante Localizou urna sacola contendo 31 (trinta e uma) buchas de substância análoga a maconha
;
MAXUEL informou que trafica no local há cerca de 5 anos e na data de hoje
entregou o dinheiro da venda a uma pessoa de apelido "coroa"; Diante dos fatos presenciados, concluíram que Maxuel pegava a droga na sacola e entregava ao comprador; Conduziram Maxuel até esta unidade policial ela prática do crime de tráfico de drogas. (...)”. (Depoimento na fase policial do PM José Carlos Dutra)

[...
]
que se recorda da ocorrência
; que não abordou o acusado anteriormente, porém, já tinha informações de populares de que o mesmo estaria traficando naquela região;
que participou da observação e visualizou o acusado pegando algo em um canto de uma cerca e entregando a terceiro; que viu isso umas quatros vezes; que abordaram o acusado e com ele nada de ilícito foi encontrado, porém, no local onde ele ia e se abaixava foi encontrada a maconha; que o acusado disse que antes da polícia chegar havia entregado a quantia em dinheiro a uma pessoa chamada “Coroa”, que era o responsável pela gerência do tráfico na região
; que o denunciado estava sozinho no local; que a ocorrência foi durante o dia;
que ficaram há aproximadamente 40 metros do acusado; que saíram da observação e foram direto ao acusado
; que o acusado tem o apelido de “Cara de Sapo” e é só ele que tem esse apelido (...).” (Depoimento na fase judicial do PM José Carlos Dutra).

“
(...)
que se recorda da ocorrência
; que já conhecia o acusado de informações de que o acusado traficava no local;
que participou do ponto de observação; que era dia quando fizeram a visualização; que receberam informações de um transeunte de que o acusado estava traficando no local
; que o local já é conhecido como ponto de venda de drogas;
que fizeram ponto de observação e visualizaram o acusado várias vezes indo a um local, pegando algo e entregando a outras pessoas; que fizeram a abordagem e nada de ilícito foi encontrado com o acusado, porém, no local onde o mesmo ia foi encontrada a droga; que o acusado confessou que traficava no local há 5 anos e que o gerente havia acabado de passar para pegar o dinheiro da venda dos entorpecentes; que onde montaram a observação dava para ver claramente o local onde o acusado estava
; que o denunciado estava sozinho no local; que o acusado foi abordado ali mesmo;
que a droga estava próxima ao acusado
; que já havia abordado o acusado anteriormente; que não se recorda se fez apreensão de algo com ele, porém, abordagem já fez; que o acusado tem o apelido de “Cara de Sapo” e é só ele que tem esse apelido; que reconhece o acusado como sendo a pessoa de Maxuel que abordou no dia dos fatos (...).” (Depoimento na fase judicial do PM José Vitor Jareta Lube).

O acusado negou que estava no local para prática do tráfico de entorpecentes, pois só estava no local para comprar os entorpecentes.

No entanto, quanto
à
materialidade
e autoria
delitiva do crime em análise,
encontram-se indene de dúvidas tendo em vista o Auto de prisão em flagrante delito às fls. 02/22 (apenso), Boletim de Ocorrência Unificado às fls. 41/43 (apenso), Auto de apreensão às fls. 56 (apenso), Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas às fls. 57 (apenso), Inquérito Policial concluído e relatado às fls. 63/64 (apenso) e Laudo toxicológico definitivo às fls. 67/67- verso.

Quanto à autoria do delito, resta demonstrada por meio das provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial, tornando-se inconteste que, de fato, o acusado praticou a conduta criminosa que lhe é imputada.

Impende destacar que em crimes desse matiz o depoimento prestado pelos Policiais que participaram da apreensão da droga reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

De modo que as declarações dos policiais militares são firmes e desprovidas de contradição, portanto suficientes para embasar a condenação do ora apelante, na medida em que tais declarações constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

Não se pode olvidar, que a jurisprudência
pátria
é pacífica no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por ele prestados.
Vejamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, CAPUT. AUTORIA E MATERIALDIADE COMPROVADOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
1) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas não há cabimento para a tese de absolvição. 2) O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição
. 3) A atenuante da confissão foi devidamente reconhecida, não havendo redução da pena na segunda fase da dosimetria porque a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal, situação que invoca aplicação da Súmula nº 231 do Colendo STJ, que veda redução da pena aquém do mínimo legal nesta fase. 4) Tratando-se de apelante tecnicamente primário (possuindo apenas um procedimento por porte de maconha), sendo pequena a quantidade de droga apreendida e não havendo nenhum outro elemento deste processo indicando a participação do acusado em outra situação de traficância, deve ser aplicada a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, tendo em vista a total ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas. 5) Com a redução da pena para abaixo de quatro anos e sendo o apelante primário, alteram-se os paradigmas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme a regra geral prevista nos artigos 33, §2º e 44 do Código Penal, respectivamente. 6) A gratuidade da justiça trata-se de matéria de competência do juízo de execução penal. 7) Apelo parcialmente provido.
(TJES; APCr 0000763-69.2014.8.08.0015; Relª Desig. Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 06/07/2022; DJES 22/07/2022)

Importa ressaltar, ainda, conquanto fosse o apelante usuário de droga, é de se salientar que “
a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício
”
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Além disso, as provas colacionadas aos autos deixam evidente a prática do crime de tráfico de drogas e não o mero uso de entorpecentes, como aludido na análise do pleito absolutório.

Quanto à pena aplicada, não há na hipótese nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da pena, eis que observados os requisitos legais pertinentes à espécie. Senão vejamos a dosimetria da pena conforme fora aplicada. Senão vejamos:

“
(...) Curvando-me às disposições do artigo 59 e 68 do Código Penal, bem como em observância ao previsto no art. 42 da Lei de Tóxicos verifico que a culpabilidade do acusado é normal à espécie, nada tendo a valorar; não há nos autos registros de antecedentes criminais; conduta social não referenciada; personalidade não aferida; os motivos não foram revelados; as circunstâncias do delito são inerentes ao tipo penal; as consequências do crime não foram apuradas; o comportamento da vítima não se aplica para o caso; a situação econômica do réu não é boa, visto que assistido pela Defensoria Pública. Analisando as circunstâncias judiciais, com preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, além da personalidade e conduta social do réu, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei nº 11.343/06, fixo
a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime. Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas. Reconheço a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/06 - primariedade e bons antecedentes, ausência de prova de dedicação a atividades criminosas ou que integre organização criminosa - e com base nas circunstâncias subjetivas e objetivas previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, já analisadas, reduzo a pena em 1/2 (um meio), fixando-a, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, à razão 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, que torno definitiva, por inexistirem causas de aumento de pena a serem sopesadas. (...)”

A pena base fixada teve por parâmetro o disposto no artigo 33 da Lei n°. 11.343/06, os quais determinam por preceito secundário as penas de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, tendo o Juiz sentenciante dentro da escala permitida pelo direito, fixado a pena primária em seu mínimo legal.

Quanto à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em grau máximo, também não merece acolhimento, eis que o Magistrado sopesou a redução de acordo com as peculiaridades do caso em 1/2 (metade).

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe,
na medida em que restou devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, não sendo possível, por conseguinte, o acolhimento da tese absolutória e desclassificatória pretendidas no apelo
.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3182
-
78
.20
19
.8.08.00
50

APELANTE: MAXUEL OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
DA
L
EI

N
º 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

O
STJ tem orientado no sentido de que o
quantum
de redução da atenuante e aumento da agravante deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena.
De modo que, fica a cargo do julgador estabelecer o
quantum
de aumento ou diminuição dentro dos parâmetros razoáveis, observados os limites da discricionariedade vinculada, como na espécie.

3
.

A
manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe,
na medida em que restou devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, não sendo possível, por conseguinte, o acolhimento da tese absolutória e desclassificatória pretendidas no apelo.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, 09 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.